Tribunal: TJPA
Processo: 0023142-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023142-71.2016.8.14.0401

APELANTE: DOMINGOS DA PAIXAO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO, JESSICA ESTHEFANI DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00231427120168140401

APELANTES: DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO E JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO - CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REFERENTE À CULPABILIDADE MANTIDA. A não observância de qualquer das formalidades do art. 226, II, do CPP, torna inválido o auto de reconhecimento.
In casu
, a sentença condenatória se baseou em outros elementos capazes de comprovar a autoria delitiva, não havendo que se falar em desobediência às formalidades insculpidas no mencionado dispositivo do Código de Processo Penal. Os réus confessaram em juízo o cometimento do delito, sendo, portanto, dispensável seu reconhecimento pela vítima e testemunhas. Erro material quanto à pena de multa, para a ré Jéssica, mantido, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00231427120168140401

APELANTES: DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO E JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO e JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhes as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, condenando ainda ao pagamento de 16 dias multa a Domingos da Paixão e 13 dias multa a Jessica Sthefani.

Narra a inicial acusatória que
“(...) no dia 26.09.2016, por volta de 16:15, a vítima MIRIAN BORGES DE SOUZA caminhava pela Travessa B entre 5ª e 4ª rua do Conjunto Cohab, quando percebeu que um casal em uma bicicleta se aproximava muito rápido. A vítima tentou correr, porém, foi alcançada e abordada por JESSICA ESTHEFANI DOS SANTOS SILVA e DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO, sendo que este, portando uma faca, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, levou a bolsa da vítima contendo R$ 175,00 e dois aparelhos celulares, sendo um de marca Samsung (S-04) e outro LG. Após a consumação do crime, o casal empreendeu fuga, mas a vítima passou a gritar que havia sido assaltada. Neste momento, um cidadão que ouviu o pedido de ajuda da vítima, atravessou o seu carro na rua por onde os denunciados empreenderam fuga, impedindo a passagem destes. Então, os denunciados foram alcançados por populares que o detiveram até a chegada de uma guarnição da polícia militar. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 07 de novembro de 2016, ID-7648926.

Aduzem os Apelantes que são pobres no sentido da lei, solicitando a gratuidade da justiça. Alegam que deve ser subtraído 1/8 da pena base, eis que inexiste fundamentação idônea quanto à circunstância referente à culpabilidade. Informam que a potencial consciência da ilicitude não possui natureza de circunstância judicial para a fixação da pena base, mas de elemento da culpabilidade. O Apelante DOMINGOS DA PAIXÃO pugna por sua absolvição, diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato. Aduz ainda que o reconhecimento efetivado em audiência não obedeceu às balizas do art. 226 do CPP.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7648950.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00231427120168140401

APELANTES: DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO E JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por DOMINGOS DA PAIXÃO OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO e JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhes as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, condenando ainda ao pagamento de 16 dias multa a Domingos da Paixão e 13 dias multa a Jessica Sthefani.

Aduzem os Apelantes que são pobres nos termos da lei, solicitando a gratuidade da justiça. Alegam que deve ser subtraído 1/8 da pena base, eis que inexiste fundamentação idônea quanto à circunstância referente à culpabilidade. Informam que a potencial consciência da ilicitude não possui natureza de circunstância judicial para a fixação da pena base, mas de elemento da culpabilidade. O Apelante DOMINGOS DA PAIXÃO pugna por sua absolvição, diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato. Aduz ainda que o reconhecimento efetivado em audiência não obedeceu às balizas do art. 226 do CPP.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido nas razões recursais.

Quanto à pretensão absolutória do recorrente Domingos da Paixão, tenho que não merece acolhida.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima e dos depoimentos das testemunhas em juízo, bem como diante do auto de apreensão e apresentação de objeto e confissão dos recorrentes. Ressalto que a sentença condenatória se baseou em outros elementos probatórios e não apenas no reconhecimento feito pela vítima. Ademais, os réus foram presos em flagrante e reconhecidos pela vítima que teve seus pertences restituídos. Ao serem presos, confessaram o cometimento do delito, bem como confessaram os fatos ao serem ouvidos em juízo, ID-7648976. Ressalto ainda que ambos os recorrentes tiveram suas penas reduzidas em face da atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP.

A vítima relatou em juízo, ID-7648962 e 7648963, que “(...)
estava voltando do trabalho e foi abordada por dois meliantes e um deles ficou na bicicleta aguardando; que o réu a abordou com uma faca em punho; que ele disse que deveria passar a bolsa para ele; que consegue reconhecê-lo; que ele disse para não correr; que a depoente foi empurrada pelo réu; que tropeçou e ele pegou a bolsa e correu; que ela ficou o tempo todo na bicicleta esperando ele; que a população percebeu que era um assalto e pegou os meliantes com os pertences; que eles jogaram a bolsa e tiraram os celulares; que correu atrás deles por dois quarteirões; que a população foi atrás deles de moto ou de bicicleta
.”

A testemunha, PM LEANDRO PESSOA DA COSTA, afirmou que “(...) estava em ronda quando se deparou com a população detendo dois indivíduos; que os populares os abordaram; que os pertences foram devolvidos; que a vítima os reconheceu na hora.”

A testemunha PM SANTANA FERREIRA afirmou que “os réus estavam sendo linchados pela população; que só viu eles detidos pelo povo, apanhando.”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. (...)
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente

quando estão em consonância com as demais provas.
(...). (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 – Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal – Relator: Des. SOUZA E AVILA – Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (destaquei)

“(...) 2.
É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.
(...). (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020) (DESTAQUEI)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente Domingos da Paixão e passo, então, ao exame da dosimetria da pena de ambos os réus/Apelantes.

1) Do recorrente DOMINGOS DA PAIXÃO

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que se mostra
reprovável, diante da grande ousadia do réu que, em via pública, abordou a vítima com uma faca em punho, chegando a empurrá-la.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e da menoridade do réu na data do fato, bem como a redução da pena em 6 meses e em 6 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 12 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena. Permanece ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas e a fração de elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2) Da recorrente JESSICA STHEFANI DOS SANTOS SILVA

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que se mostra
reprovável, diante do destemor da ré ao aguardar seu comparsa na bicicleta enquanto ele, armado de uma faca, subtraía os pertences da vítima. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade da ré

(ID-7648922) e da confissão espontânea, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses de reclusão e
em 6 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 12 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena. Permanece ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas e a fração de elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Ressalto que ocorreu um erro material na sentença quanto à pena de multa, eis que o MM. Juízo a considerou como 13 dias multa, quando na verdade seriam 16 dias multa (1/3 de 12 dias=4 dias) (12+4=16). Entretanto, mantenho-a em 13 dias multa, apesar do erro material apontado, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/09/2022